Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. TESTEMUNHAS.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
2. A narrativa da vítima, além de firme e coerente, está corroborada nos depoimentos das testemunhas.
3. Não se verifica qualquer indício de que a vítima tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
4. A vítima narrou a mesma dinâmica fática para vários familiares e, em todas as oportunidades, relatou os mesmos detalhes.
5. Recurso conhecido e desprovido.